Tribunal: TJBA
Processo: 0501359-17.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501359-17.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO. SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
LAUDO PERICIAL QUE NÃO ANALISA A CONDIÇÃO DA VÍTIMA DO ACIDENTE À LUZ DOS CRITÉRIOS DA LEI 6.194/74
E À LUZ DOAS LESÕES SUPOSTAMENTE EXISTENTES QUE ENSEJARIAM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MAIOR.

NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
.
A indenizaçã
o nos casos do seguro DPVAT para sinistros ocorridos sob a vigência da Lei nº 11.945/2009 é definida com base no grau de debilidade decorrente do evento. No
caso, os documentos apresentado com a inicial e o fato de a seguradora ter realizado pagamento administrativo de
indenização
torna inequívoca e incontroversa a existência de lesão incidente sobre o olho esquerdo em decorrência do acidente.

2. Acontece
que a pretensão de complementação tem lastro
em suposta
lesão mais grave do que a reconhecida administrativamente,
caracterizada pelo recorrente como “lesão a estrutura crânio-facial”, esta que segundo defende lhe
daria direito a uma indenização maior, qual seja,
a correspondente a 100% do valor máximo da indenização (R$ 13.500,00).

3.
O laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo não se ocupa de analisar minuciosamente a caracterização da lesão que o autor da demanda supõe existir a partir de outros
relatos médicos
médicos, e se limita a apregoar o óbvio, que sequer é discutido no caso: que a cegueira do olho esquerdo é irreversível. O laudo, portanto, nos moldes como fora apresentado, é inservível à solução definitiva da controvérsia,
porque se limita a apresentar diagnóstico sobre a situação dos olhos da parte ignorando a questão realmente controvertid
a, que é a existência de lesão crânio-facial ensejadora de
“prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”.

4.
Apelação provida em parte. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501359-17.2014.8.05.0229
, em que figuram como apelante
JEFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.